Tribunal: TJBA
Processo: 8078614-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078614-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BALBINO MORAES ALVES

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da comarca de Conceção do Almeida, que concedeu tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato objeto da presente demanda, bem como suspenda os descontos denominados "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" realizados na conta bancária de titularidade do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu as cobranças bancárias questionadas; e (ii) determinar se a multa fixada em caso de descumprimento é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação em sede de Agravo de Instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória recorrida, com base em juízo de cognição sumária, sem adentrar o mérito principal da demanda.

4. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes configurados no caso concreto.

5. A autora alegou não ter contratado o serviço, tampouco autorizado o banco agravante a realizar os descontos, o que não foi devidamente refutado pelo recorrente, revelando a plausibilidade do direito alegado.

6. A cobrança questionada incide sobre verbas de natureza alimentar, o que reforça o perigo de dano, justificando a concessão da medida liminar para suspensão dos débitos.

7. Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual legalidade das cobranças poderá ser reconhecida futuramente, com a retomada dos descontos ou restituição dos valores à instituição financeira.

8. A multa cominada à hipótese de descumprimento, no valor de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva da tutela de urgência, considerando o porte econômico do banco agravante.

9. A legislação processual (CPC, art. 537, § 1º) permite ao juiz revisar ou excluir a multa diante de eventual superveniência de justa causa ou cumprimento parcial da obrigação, cabendo ao réu demonstrar a impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302 e 537; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078614-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado BALBINO MORAES ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)